Tribunal: TJPA
Processo: 0814381-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814381-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 36, DA LEI DE Nº 11.343/06 – REINCIDÊNCIA CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS E MATERIALIDADE DELITIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no HC n. 760.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2022.)

2.

"à preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (AgRg no HC n. 602.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/9/2020)”.

3.

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar matéria probante com aprofundamento dos fatos, eis que procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor da nacional IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que a paciente se encontra presa desde o dia 10/07/2020, autos do processo crime de nº 0001586-44.2020.8.14.0022, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva proferida no dia 28/09/2022.

Sustenta que não se comprova, com indícios e materialidade, o envolvimento da paciente no delito em apuração, eis que as evidências se fundam em interceptações telefônicas, requerendo, ao final, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11404904, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, ao indicar a minha prevenção ao feito, que acatei na Id 11591411, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 11445831, e, na Id 11577784, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, 35 e 36, da Lei de nº 11.343/06, sustentando-se às teses de ausência de fundamentação concreta na decisão que negou pedido de revogação da custódia preventiva e ausência de indícios e materialidade do delito.

Consta da documentação juntada com a impetração que a paciente está sendo acusada, juntamente com outros envolvidos, do suposto envolvimento em uma organização criminosa voltado para o comércio ilícito de drogas identificadas como maconha, cocaína e oxi, que abastece o Município de Igarapé-Miri/PA, figurando ela como referência no fornecimento dos entorpecentes, segundo foi apurado em interceptações telefônicas autorizadas pela justiça.

O ato coator indicado na impetração encontra-se juntado na Id 11353284, e apresenta fundamentação assim vazada,
in verbis
:

“3. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares apresentada em favor de
IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES (ID. 70961648)
acusada da prática dos crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico, e financiamento para o tráfico, previstos na Lei nº 11.343/06. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido
(ID. 77481175).

(...)

Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento. As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Em relação à acusada
IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam a participação do referida acusada na prática da atividade criminosa sob investigação (art. 37 da Lei nº 11.343/2006), na medida que se apresenta como referência de fornecimento de drogas para diversos líderes da célula criminosa que atua no tráfico desta cidade, comercializando droga vulgarmente conhecida por “
maconha eskankeada
”, com possui maior poder ofensivo, e elevado valor econômico, conforme se observa das transcrições de fls. 82/89, demonstrando profissionalismo e intimidade com a criminalidade. Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecer em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte da acusada, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos acusados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (
vg
. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). É de destacar que a acusada
IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES
já foi presa em flagrante delito por crime de tráfico, respondendo a outras ações penais por delito da mesma natureza (processos nº
0001721-56.2020.8.14.0022
e de nº
0011695- 46.2018.8.14.0133
), mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, cujas condições descumpriu, eis que cometera novo delito. Além disso, já fora condenada por tráfico de drogas em outro processo (ação penal de nº
0003813-96.2019.14.0133)
, o que evidência ser contumaz na prática do delito em questão,
representando risco de reiteração delitiva
. DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares em favor de
IVANA FABRINA PINHEIRO RODRIGUES (ID. 70961648)
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”. <sic>

In casu
, fica evidente que a decisão que manteve a prisão cautelar da paciente está fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quer pelo seu suposto envolvimento no delito de tráfico, conforme se apurou em interceptação telefônica, como, também, na contumácia delitiva e violação de medidas cautelares a ela impostas em processo diverso, motivo que justifica a custódia preventiva, pois “Os maus antecedentes, a reincidência e inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (AgRg no RHC n. 169.239/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”.

Assim
,
consta do ato coator elementos concretos que justificam a prisão cautelar, em observância ao disposto no art. 312, do CPP, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGISTROS DE VÁRIOS ATOS INFRACIONAIS NOS ÚLTIMOS ANOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão do efetivo risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (em que o próprio acusado admite ser atual "gerente de uma biqueira", voltada para o tráfico de drogas, mencionando-se, ainda, a apreensão de razoável quantidade de entorpecentes: 100 pinos plásticos de cocaína e 50 papelotes de maconha, dentro de uma sacola que se encontrava com o acusado, além de 73 papelotes de maconha e 180 pinos plásticos com cocaína, em sua própria residência), mas também pelo fato de que o agravante registra diversas passagens pelo juízo da Infância e Juventude, decorrentes de atos infracionais cometidos nos últimos anos, demonstrando, portanto, sua propensão para a prática delitiva, além do risco atual para o meio social.

Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 770.148/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. P PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

3. Os maus antecedentes, a reincidência e inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 169.239/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

Sob o argumento de que não se comprova o envolvimento da paciente nos delitos em apuração, trata-se de matéria que exige, para seu enfrentamento, incursão fático-probante, e, assim, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Ante ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/12/2022